Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que o crime de tráfico
de drogas tem natureza permanente, permitindo a ação policial mesmo sem ordem judicial, desde que fundada em razões objetivas e concretas.
1. 1. No caso, a denúncia anônima do tráfico de drogas foi corroborada pelo setor de inteligência, aliada à exalação do odor de maconha percebido pelos agentes policiais que realizaram o flagrante e ao consentimento do morador, circunstâncias que autorizaram a entrada dos policiais na residência, mesmo sem mandado (Tema no 280/STF).
1. 2. O procedimento observou o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, demonstrando a legalidade da diligência e a inexistência de vício na obtenção da prova. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas pela apreensão de expressivas quantidades e diversidade de drogas (maconha, haxixe, MDA e lança-perfume), além de balanças de precisão e dinheiro em espécie, corroborada pela prova oral colhida em Juízo.
2. 1. Ambos os réus residiam no local onde se encontravam os entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico, circunstância confirmada por documentos e depoimentos de familiares, o que evidencia a participação de ambos no crime.
3. Mantida a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que os réus, ao praticarem crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, além de infringirem a ordem jurídica vigente, descumpriram as regras atinentes ao cumprimento da pena, após ser agraciados com benesses na execução da pena anterior. Os réus demonstraram fazer pouco caso de ajustarem suas condutas ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveriam se esforçar para ser reintegrados à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de suas condutas.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.